Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. CORRELAÇÃO COM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CIRÚRGIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO COMPLEMENTAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL ANS. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. LIMITES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação (art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 alterada pelo art. 2o da Lei n. 14.454/2022).
2. Em se constatando que a realização do tratamento cirúrgico odontológico foi necessária e essencial a reabilitação do paciente, tendo sido amplamente demonstrada a correlação entre a osteonecrose mandibular e as medicações quimioterápicas, considera-se que a realização de cirurgia de urgência odontológica para reabilitação físico-motora integra o próprio tratamento, já que tem por objetivo a recuperação e a melhora do quadro clínico do paciente oncológico, inclusive, prevista na Resolução Normativa no 468 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com apoio da previsão contratual, devendo o plano de saúde reembolsar o valor pago por tais serviços.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.